Tribunal: STF
Processo: ARE 1450819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DE JABORÁ. APOSENTADORIA. PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA INICIAL CONCEDIDA PELO INSS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. TESE DO MUNICÍPIO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL. ACOLHIMENTO. PARA QUE O SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO TENHA ADQUIRIDO O DIREITO À APOSENTADORIA ANTES DA EC N. 41/2003, O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO SOMENTE É POSSÍVEL NOS CASOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA ESTABELECENDO O PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 195, §5º, DA CF/88, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E OBSERVÂNCIA AO CARÁTER CONTRIBUTIVO E AO EQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO. TESE FIRMADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DO TJSC (TEMA 14). "O SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003, RESSALVADA A HIPÓTESE DE TER ADQUIRIDO O DIREITO À APOSENTAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESPECTIVA EMENDA, SOMENTE TEM DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA MEDIANTE A EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL ESPECÍFICA, RESPEITADO O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, O CARÁTER CONTRIBUTIVO E O EQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO.". RECORRENTE QUE ADQUIRIU O DIREITO À APOSENTADORIA APÓS A EC N. 41/2003 E ESTÁ VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA QUE ESTABELEÇA A COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO MUNICÍPIO DE JABORÁ. (RECURSO CÍVEL Nº 0300208-34.2016.8.24.0218, 1ª TURMA RECURSAL - FLORIANÓPOLIS (CAPITAL), JUIZ DE DIREITO PAULO MARCOS DE FARIAS, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 22/01/2021). IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA POSTULANDO A NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS VERBAS QUE DEVEM SER INCLUÍDAS NO CÁLCULO DA INTEGRALIDADE DE PROVENTOS PREJUDICADO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DA REQUERENTE PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 3º e 6º da EC 47/2005; 7º da EC 41/2003; 40, §§ 3º e 8º; e 195, §5º , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente